Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
A parte requerente de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva recorre do comando sentencial de ID 57154793, que acolheu a impugnação para reconhecer a prescrição do título e, por consequência, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em seu recurso de apelação (ID 57154806), as partes pedem, indistintamente para todos, o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça ao argumento genérico de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. As informações iniciais que se extraem da análise dos autos é que as partes são servidores oriundos da carreira de assistência à educação, sendo as fichas financeiras utilizadas como argumento para o acesso à benesse insuficientes, porquanto se referem à documentos que não refletem a atual condição de cada um dos postulantes. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais, sem a comprovação da atualidade da situação de insuficiência de recursos, é inservível para comprovar a condição que dá lastro às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos atualizados e individualizados para cada uma das partes postulantes, em cooperação judicial acostando-os de forma organizada e destacada para cada um deles, que considere aptos à comprovação da alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora